Tribunal: CARF
Processo: 12196.001466/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12196.001466/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.309 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
DAMINONES VASQUES PALHANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 35/39), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2008. A autuação implicou na
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12196.001466/2009-16
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.309 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12196.001466/2009-16

alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$545,05 para saldo
de imposto a pagar de R$2.960,10. A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas.
O dossiê fiscal foi juntado às fls. 66/89.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 9/9/2009, a NL foi objeto de impugnação, em
1/10/2009, às fls. 2/39 dos autos, na qual o contribuinte alegou fazer jus a deduzir os valores
declarados, indicando a juntada de documentação comprobatória. Disse que teria dispendido
valores acima daqueles declarados e acrescentou não ter informado qualquer pagamento à
Associação Lagunense de Saúde .
A impugnação foi apreciada na 2a Turma da DRJ/CGE que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 93/95):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS
As deduções com despesas médicas somente poderão ser aceitas se o contribuinte
intimado a apresentar a comprovação dessas despesas apresente os recibos, e, se
relativas ao tratamento próprio e com seus dependentes.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 9/2/2012 (fl. 102), o contribuinte, por
intermédio de representante legal, em 27/2/2012 (fl. 104), apresentou recurso voluntário, às fls.
104/108, alegando a entrega dos documentos comprobatórios das despesas próprias, e não de
dependentes.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas informadas pelo contribuinte e glosadas na
autuação, conforme demonstrativo abaixo:

A decisão recorrida manteve a autuação, consignando:
a)... Verifica-se que parte das despesas médicas não foi comprovada, com a Associação
Lagunense no valor de R$ 9.000,00, Unic R$ 396,00, Antonia Santos da Silva R$
100,00, Carlos Douglas da Silveira, R$ 150,00 e Hospital de olhos R$ 160,00. Sem
qualquer comprovação R$ 960,00 com Andréa Insfran – ME. Dedução indevida por
serem pagamentos de tratamento de saúde e plano de saúde de terceiros, R$ 780,00
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.309 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12196.001466/2009-16

pago à Comunidade Terapêutica Antonio Pio da Silva para tratamento do irmão do
contribuinte João Palhano e R$ 1.200,00 pago à Unimed Teresina em nome de Diuza
Faustino Palhano;
...
c) As afirmações de que as deduções com a Unimed Teresina e Proncor foram
superiores ao declarado não foram comprovadas;
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Do exame dos documentos juntados à impugnação e considerando que no recurso
voluntário nenhum novo documento foi juntado, não há reparos a se fazer à decisão recorrida. A
análise levada a efeito pelo colegiado de primeira instância mostra-se correta. Vejamos.
Inicialmente, destaco que o contribuinte anexou a sua impugnação comprovantes
de despesas que sequer foram glosadas na autuação.
Em seguida, constato que os documentos comprobatórios relativos a Unic,
Associação Lagunense, Antonia Santos, Carlos Douglas, Hospital de Olhos já foram acatados
pela autoridade autuante, como consignado no demonstrativo acima. Nenhum novo documento
relativo a essas despesas, comprovando outros pagamentos, foi juntado aos autos.
Em relação à Unimed, foram juntados apenas dois comprovantes, no valor de
R$436,00 cada, e em nome de Diuza Palhano, figurando o contribuinte como dependente (fls.
8/9). Como o contribuinte não informou dependentes em sua declaração de ajuste, ele só faz jus
a deduzir as despesas médicas próprias. Como os documentos apresentados não apontam a
participação da cada beneficiário no valor pago, não há como acatar essa despesa.
Por fim, quanto à Comunidade Terapêutica Antonio Pio da Silva, o documento
comprobatório apresentado demonstra que se trata de despesa com terceiro não informado como
dependente (fl.14) e, portanto, não poderia ter sido deduzido pelo contribuinte. Além disso, não
se tratando de estabelecimento hospitalar, tal despesa não se configura como dedutível a título de
despesa médica na declaração de ajuste anual.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital